Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DE PRECEDENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. IOF. COBRANÇA DE TARIFAS. INDICAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se constata a semelhança fática entre o Tema 572 trazido pelos apelantes e o caso em comento. A tese firmada no Resp 1124552/RS (Tema 572) foi a necessária produção de prova técnica em caso que se discute capitalização de juros em contratos cuja capitalização seja vedada, o que não é o caso dos autos.
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. O julgamento antecipado da lide constitui dever do juiz e não faculdade se não houver necessidade de produção de outras provas. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. Verificada a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada em empréstimo bancário, é possível a revisão do contrato para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Precedentes.
5. A taxa média de mercado é apenas um referencial. Dessa forma, admite-se que a taxa pactuada seja ultrapassada, salvo se o sobrevalor for exorbitante e com capacidade para comprometer a solvência do próprio contrato.
6. A taxa de juros pactuada não excede substancialmente a média do mercado, não havendo que se falar em abusividade.
7. É lícita a exigência do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pela instituição financeira, para posterior recolhimento aos cofres públicos, pois decorre de imposição da legislação tributária. Art. 2o, inciso I, alínea 'a', Decreto n. 6.306/2007.
8. A cobrança de forma genérica, sem especificação do serviço, cobrado a título de “tarifa”, é abusiva, por violar o dever de informação. Artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
9. A simples propositura da ação com o fim de discutir a abusividade de cláusula contratual não inibe a caracterização da mora. Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Apelação cível parcialmente provida.